Tribunal: TJMT
Processo: 1026163-46.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026163-46.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOILSOM DELMON DE OLIVEIR - CPF: 008.793.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 022.834.721-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO SUPER COMPRAS (VÍTIMA), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), ADRIANO GOMES DA SILVA - CPF: 048.965.931-46 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, I, II E V). FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA 443/STJ. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

Revisão criminal ajuizada por condenado pelo crime de roubo majorado, buscando a redução da pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, ao argumento de ilegalidade na fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria, supostamente fixada apenas em razão da quantidade de majorantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a majoração em 5/12, na terceira fase da dosimetria, foi fundamentada concretamente ou se decorreu de mera contagem aritmética do número de majorantes, em afronta à Súmula 443/STJ.

III. Razões de decidir

3. A sentença condenatória não se limitou ao número de causas de aumento, mas destacou elementos concretos, como o emprego de arma de fogo, o concurso de agentes, a restrição da
liberdade das vítimas e o fato de o crime ter ocorrido em estabelecimento comercial de grande fluxo, circunstâncias que ampliaram o risco social da conduta.

4. A fração de 5/12 mostrou-se proporcional e individualizada, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que admite exasperação superior a 1/3 quando fundada em elementos específicos do caso.

5. Não se verificam ilegalidade manifesta ou contrariedade à prova dos autos que justifique a excepcionalidade da revisão criminal (CPP, art. 621, I).

IV. Dispositivo e tese

6. Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento
: "1. A fração de aumento na terceira fase da dosimetria pode ultrapassar 1/3 quando amparada em fundamentação concreta, que demonstre maior gravidade da conduta.
2.
A revisão criminal somente se justifica diante de ilegalidade manifesta ou de contrariedade inequívoca à prova dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I, II e V; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 853.788/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16.12.2024; Súmula 443/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1026163-46.2025.8.11.0000

REQUERENTE: ADRIANO GOMES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Adriano Gomes da Silva, com fundamento no art. 621
, inciso I,
do Código de Processo Penal, em face da condenação que lhe foi imposta nos autos da Ação Penal n. 0001925-44.2017.8.11.0037,
que tramitou
perante a
2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
, na qual foi sentenciado à pena de 7 anos e 1 mês de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157
, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal (Id.
304739856
).

O requerente sustenta, em síntese,
que a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria seria ilegal, por ter se baseado apenas no número de majorantes, em afronta à Súmula 443 do STJ.

Nestes termos, requer a procedência da presente revisão criminal, para que seja retificada a pena imposta
(Id.
304739851
).

Juntou documentos (
Id.
304739856
-
304739874
).

A
Procuradoria Criminal Especializada, em parecer da lavra do Exmo. Sr. Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, exarou pela
improcedência
da ação revisional (Id.
306228352
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

A denúncia que originou a Ação Penal n. 0001925-44.2017.8.11.0037 descreve
u
que:

"
(...)
no dia 01 de março de 2017, por volta das

06h00min, no estabelecimento comercial denominado "Super Compras",

localizado na Rua Florianópolis, n. 619, Bairro Centro Leste, nesta cidade

comarca, Adriano Gomes da Silva, em comunhão de

esforços e conjunto de vontades com os codenunciados Joilson Delmon de

Oliveira, Joaquim Silva Santos e Charles Pereira dos Santos, estes na

qualidade de participes, mediante grave ameaça e violência, exercida com

emprego de arma de fogo, subtra
iu
para si coisa alheia móvel, consistente na

quantia de R$ 49.544,00 (quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro

reais), em dinheiro, além de 19 (dezenove) carteiras de cigarro, pertencentes à

vítima Josimar Alves, proprietário do estabelecimento comercial
.

Consta, ainda,
q
ue por ocasião da

prisão
,
Charles Pereira dos Santos trazia consigo, para

consumo pessoal, drogas sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar, consistente em uma porção de maconha, conforme

laudo preliminar

(...)”
(Id.
304739856
, p. 2).

O requerente foi condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste à pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal).

A sentença condenatória foi confirmada por esta Corte, ocasião em que a Terceira Câmara Criminal conheceu parcialmente da apelação interposta e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, conforme ementa a seguir transcrita:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. NÃO CONHECIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I, II e V, do CP), à pena de 07 anos e 01 mês de reclusão, a ser cumprida
em regime inicial fechado. A defesa requereu, genericamente, a readequação da pena-base, ao que agregou pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da condenação.

II. Questão em discussão

2. O recurso foi conhecido apenas quanto ao pedido de abrandamento do regime inicial, tendo a alegação de redução da sanção basilar não sido conhecido por manifesta ausência de fundamentação específica, em evidente violação ao princípio da dialeticidade recursal.

3. A questão em discussão consiste em avaliar a adequação do regime inicial fechado, considerando a reincidência e as circunstâncias do crime, que envolveu grave ameaça, uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas.

III. Razões de decidir

4. A fixação do regime inicial fechado está amparada pela reincidência do apelante e pela gravidade concreta dos fatos, que envolveu violência extrema e grave ameaça, em conformidade com o art. 33, §2º, “a”, e §3º do Código Penal.

5. A jurisprudência consolidada do STJ sustenta que, mesmo quando a pena é inferior a 8 anos, o regime fechado pode ser mantido em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a reincidência e a gravidade dos fatos.

6. Quanto ao prequestionamento, os dispositivos legais invocados foram devidamente observados na fundamentação do voto, sendo desnecessária a análise pormenorizada de cada argumento apresentado pela defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento: "O regime inicial fechado é justificável em casos de reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
como a grave ameaça e a violência extrema no crime de roubo majorado, conforme art. 33, §2º e §3º do Código Penal. Alegações genéricas sem fundamentação específica não são conhecidas, por violação ao princípio da dialeticidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §2º e §3º; art. 157, §2º, I, II e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.176.308/DF, Rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, j. 15/10/2024
(Id.
304739861
).

O acórdão transitou em julgado em
29 de abril de 2025 (certidão, Id.
304739857
).

Na presente revisão criminal, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o requerente alega que a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria da pena
,
equivalente a 5/12
,
seria ilegal, por ter se baseado exclusivamente na quantidade de majorantes, contrariando a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Não assiste razão ao requerente.

Consoante se extrai da sentença condenatória (Id. 304739856), a majoração da pena na terceira fase não se baseou de forma automática ou aritmética apenas na quantidade de causas de aumento.

Ao contrário, o juízo sentenciante fundamentou de maneira específica a adoção da fração de 5/12, ressaltando
:

“(...) o
emprego de arma,
o
concurso de agentes

e a restrição da liberdade das vítimas, terem sido circunstâncias que

facilitaram o roubo no caso concreto e demonstraram a maior audácia dos

agentes na execução do crime, revelando o acentuado desvalor da ação e do

resultado decorrente da conduta delitiva, bem como, os reflexos exercidos

sobre a magnitude do injusto
(...)
.

Ressaltou-se, ainda, que o crime foi praticado
“
em comércio com grande fluxo de

pessoas e intensa movimentação
”
,
circunstâncias que
ampliaram o risco à coletividade, atingindo não apenas os bens, mas também
a liberdade
e a segurança de
terceiros
(
Id.
304739856
, p. 20).

Referidos elementos
extrapolam a normalidade dos delitos da espécie e justificam a exasperação da pena em fração superior a 1/3, em consonância com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação de fração superior a 1/3 quando as causas de aumento são analisadas com base em elementos concretos dos autos, não se limitando à simples contagem numérica das majorantes.

A propósito:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO EM 5/12. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do paciente à pena de 7 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 17 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal). A defesa argumenta ausência de fundamentação adequada para a majoração da pena na fração de 5/12, apontando violação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal e da Súmula 443/STJ, que exige fundamentação concreta para elevações acima do mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a majoração da pena na fração de 5/12, aplicada na terceira fase da dosimetria, em razão de três causas de aumento (uso de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima), atendeu ao requisito de fundamentação concreta exigido pela jurisprudência e pela Súmula 443/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

4. A Súmula 443/STJ estabelece que o aumento na terceira fase da dosimetria do crime de roubo requer fundamentação concreta, não bastando a simples referência ao número de majorantes.

5. No caso concreto, a instância originária fundamentou a fração de 5/12, com base em circunstâncias específicas da conduta delitiva, incluindo o planejamento sofisticado do crime, o uso de armas de fogo, o emprego de dois veículos para a fuga e a restrição de liberdade da vítima.

6. A fundamentação apresentada caracteriza-se como concreta, pois aponta elementos específicos do caso que justificam a exasperação da pena em 5/12, na terceira fase, conforme entendimento consolidado no STJ
(...)”
(
HC 853788 / SP
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma,
DJEN 16/12/2024
).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade ou contrariedade manifesta à prova dos autos a justificar a desconstituição do julgado por meio da presente ação revisional, instrumento de uso excepcional e restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, julgado o mérito rescisório,
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025